Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-54.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
1. O simples fato de o nome do autor estar contido em boletim de ocorrência como envolvido, sem lhe ser atribuída a autoria do crime, não é suficiente para gerar danos morais.
2. Negou-se provimento ao apelo.